Tribunal: TJDFT
Processo: 0054715-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0054715-08.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SILVA PEIXOTO DESPACHO No ID no 57136557, o advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602, noticia a renúncia ao mandato outorgado pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Indefiro o pedido de desconstituição do atual patrono, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da notificação do outorgante. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007